Tribunal: TJBA
Processo: 8105330-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105330-31.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AEDY COMERCIO REFORMA CORRETAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA Advogado(s): CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO, BARBARA TAIANE BARRETO FERREIRA MAUADIE APELADO: AMANDIO ADSON COSTA LEAL Advogado(s):EDGARD PALMEIRA PATTAS ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. IRREGULARIDADES NA DOCUMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. PRETENSÃO PRESCRICIONAL AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que a condenou à regularização da documentação do veículo, à retirada do nome do autor de restrições e ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 10.000,00, com multa diária para descumprimento. 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os pedidos autorais estão prescritos; (ii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual; (iii) apurar a responsabilidade da ré quanto à regularização do veículo; e (iv) avaliar a configuração do dano moral e o valor arbitrado. 3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, considerando o enquadramento do autor como consumidor final e a aplicação do princípio da vulnerabilidade (CDC, arts. 2º, 3º e 4º). 4. O prazo prescricional de 5 anos (CDC, art. 27) foi observado, e a omissão continuada da ré afasta a alegação de prescrição. 5. A negligência da ré em não regularizar a documentação do veículo violou o princípio da boa-fé objetiva e configurou má prestação de serviço, impondo-lhe a responsabilidade pelos danos causados ao autor (CTB, art. 134; CC, arts. 186 e 927). 6. Restou demonstrado nos autos que a falha da ré resultou em prejuízos financeiros e emocionais ao autor, incluindo negativação de seu nome e transtornos em sua atividade econômica, extrapolando os meros dissabores da vida cotidiana e caracterizando dano moral. 7. O valor arbitrado (R$ 10.000,00) é adequado e proporcional, atendendo à dupla função de reparação e desestímulo. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A omissão do fornecedor em regularizar a documentação de veículo vendido configura má prestação de serviço e enseja reparação por danos materiais e morais. 2. A relação jurídica em questão é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8105330-31.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante AEDY COMERCIO REFORMA CORRETAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA e apelado AMANDIO ADSON COSTA LEAL. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem nos termos do voto desta Relatoria.